Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício para transferência da propriedade de veículo sem realização de vistoria, limitando-se à determinação de anotação de alienação junto ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade de pedido formulado apenas em sede recursal, consistente no reconhecimento de legitimidade do exequente para promover diretamente os atos administrativos necessários à transferência do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido deduzido no agravo de instrumento não foi submetido ao juízo de origem, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
4. A formulação inédita do pedido em grau recursal configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0734746-12.2022.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 28.02.2023. TJDFT, AINT, 0734046-33.2022.8.07.0001, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 28.08.2024.